Tribunal: STF
Processo: RE 101092
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-15
Data de publicação: 1985-10-15

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO QUE CASSOU VANTAGENS DE FUNÇÃO GRATIFICADA PERCEBIDA
PELO SEU IMPETRANTE. AFRONTA A DIREITO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO
SERVIDOR, INTANGIVEL PELA ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.